Tribunal: TJMT
Processo: 1013349-25.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013349-25.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEI FERREIRA DAS NEVES - CPF: 975.451.551-49 (APELANTE), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ("ACORDO CERTO"). DÍVIDA PRESCRITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por VALDINEI FERREIRA DAS NEVES contra sentença de improcedência nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O autor alegou inclusão indevida de dívida prescrita na plataforma "Acordo Certo", requerendo a declaração de inexistência do débito, exclusão do registro na plataforma e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) se a inscrição de dívida prescrita em plataformas de negociação como o "Acordo Certo" caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais;
e

(
ii
) se a manutenção de débito prescrito em tais plataformas configura restrição creditícia ou violação dos direitos do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição extingue apenas a pretensão judicial de cobrança, não o direito material à dívida, que persiste como obrigação natural, nos termos do art. 882 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
É legítima a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que respeitados os limites previstos no art. 42 do CDC, sem exposição do consumidor a ridículo ou constrangimento.

5.
Plataformas como "Acordo Certo" possuem natureza jurídica distinta de cadastros restritivos de crédito, pois: (i) não geram consulta pública, exigindo cadastro e senha para acesso; (
ii
) têm finalidade exclusivamente negocial, e não restritiva; e (
iii
) não acarretam impedimento de crédito junto ao mercado.

6.
A inclusão de dívida em tais plataformas configura exercício regular de direito do credor, inexistindo ato ilícito ou abusivo.

7.
A ausência de exposição pública do devedor e a falta de demonstração de prejuízo concreto afastam a configuração de dano moral indenizável. Eventuais aborrecimentos decorrentes da cobrança extrajudicial são insuficientes para justificar indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição extingue apenas a pretensão judicial de cobrança, não o direito material à dívida, que subsiste como obrigação natural, sendo lícita sua cobrança extrajudicial.

2.
A inclusão de dívida prescrita em plataformas de negociação como "Acordo Certo" não caracteriza restrição creditícia nem ato ilícito, configurando exercício regular de direito do credor, desde que respeitados os limites previstos no CDC.

3.
A inexistência de exposição pública do devedor ou prejuízo concreto inviabiliza a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 189 e 882;
CDC,
arts
. 42 e 43, §5º; CPC, art. 3º, §2º e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1592662/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 03.09.2020; TJMT, N.U 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2022; TJMT, N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação

interposto por
VALDINEI FERREIRA DAS NEVES

em face da

r.
sentença proferida
pelo
d.
Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada
em face
de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
julgou
improcedente
os pedidos da inicial (
vide
ID.
242717679
)
.

Em suas razões recursais
de ID.
242717681,
VALDINEI FERREIRA DAS NEVES

sustenta
, em síntese:
a)
que a inscrição na plataforma "
Acordo Certo
" configura restrição que afeta negativamente seu crédito;
b)
que a manutenção de dívida prescrita em plataforma de cobrança configura ato ilícito;
c)
que os danos morais decorrem da própria situação (
in
re

ipsa
).

À vista dessas razões, r
equer a reforma da sentença para
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

O
Recurso
é
tempestivo

(ID
.

242717682
)
e n
ão possui preparo, em razão do A
pelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
.

243464170
)
.

O
A
pelado
apresentou suas
C
ontrarrazões
no
ID
.

242717684
,
pugnando pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
VALDINEI FERREIRA DAS

NEVES

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
contra
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
almejando sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
bem como
a retirada de seu nome dos

órgãos de proteção ao crédito, a
lém da
declaração de inexigibilidade dos débitos apontados e ao
pagamento de

custas processuais e honorários
.

Por sua
inicial,
VALDINEI
alegou, em síntese, que teve seus dados incluídos na plataforma "
Acordo Certo
" pela empresa
Apelada
, referente a um débito que alega desconhecer e que, ademais, já estaria prescrito.

Sustentou que tal inclusão lhe causou danos morais, requerendo a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome da referida plataforma e indenização por danos morais.

Após o devido processo legal,
o
dout
o
M
agistrad
o

a quo
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial,
fundamentando que:
a)
a prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não o direito em si;
b)
a plataforma "
Acordo Certo
" não se caracteriza como órgão restritivo de crédito, mas sim como ferramenta de negociação;
c)
não houve cobrança vexatória ou abusiva;
d)
não restaram configurados danos morais indenizáveis.

Diante da improcedência
, condenou
VALDINEI

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a ressalva do art. 98, §

3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a
r.
sentença,
o apelante
interpôs o presente recurso requerendo a sua reforma
.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso demanda análise aprofundada sobre dois aspectos fundamentais:
(i)
os efeitos da prescrição sobre a exigibilidade do débito e possibilidade de cobrança extrajudicial; e
(
ii
)
a natureza jurídica e efeitos da inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação como o "
Acordo Certo
".

No que concerne
à
natureza jurídica da prescrição e seus efeitos na cobrança do débito
, é cediço que
instituto da prescrição, no direito
brasileiro, possui natureza
jurídica de fato jurídico
que extingue a pretensão, conforme se depreen
de do art. 189 do Código Civil.

É fundamental compreender que a prescrição não extingue o direito material (a dívida em si), mas apenas a possibilidade de sua exigência coercitiva pela via judicial.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição faz cessar apenas a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

(...)

4
.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

(...)
6. Agravo interno não provido
.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
1592662/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cu
eva
,
TeJ
. 03.09.20; g. n
.
).

Aliás, a
subsistência da dívida como obrigação natural é, inclusive, reconhecida expressamente pelo art. 882 do Código Civil, que veda a repetição do pagamento realizad
o para solver dívida prescrita.
Trata-se de clara manifestação do princípio que veda o enriquecimento sem causa, demonstrando que o ordenamento jurídico considera legítimo o pagamento da dívida prescrita.

Outrossim
, n
o caso em análise,
verific
o
que não houve negativação do nome
do Apelante
nos órgãos de proteção ao crédito
,
mas apenas a
inclusão do débito na plataforma "
Acordo Certo
", que possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos tradicionais
.

Conforme demonstram os precedentes dos Tribunais pátrios, plataformas como "
Acordo Certo
", "
Serasa Limpa Nome
" e "
Quero Quitar
"
constituem apenas ferramentas disponibilizadas ao consumidor para consulta de dívidas e negociação de seu pagamento com os credores
, não se tratando de cadastros de consulta pública.

Três características essenciais distinguem estas plataformas dos cadastros restritivos de crédito:

1
)

Necessidade de cadastro e acesso individual
: diferentemente dos cadastros restritivos tradicionais, as informações não são disponibilizadas publicamente, exigindo cadastro prévio e senha pessoal do próprio devedor para acesso;

2
)

Finalidade negocial
: a plataforma não tem por objetivo informar terceiros sobre a situação creditícia do consumidor, mas sim viabilizar a negociação direta entre credor e devedor;

3
)

Ausência de caráter restritivo
: o registro na plataforma, por si só, não gera qualquer restrição creditícia ao consumidor perante o mercado, servindo apenas como canal de comunicação e negociação.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma
ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.
“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (
AgInt
no
AREsp
1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
03/09/2020
).
”

(N.U 1034390-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022,
Publicado
no DJE 26/07/2022).
(
g.n
)

Destarte, u
ma vez estabelecida
a
natureza não restritiva das plataformas de negociação,
conclui-se pela licitude da manutenção de débito prescrito nestes ambientes
, desde que respeitados os limites do art. 42 do CDC, ou seja,
sem exposição do consumidor a ridículo ou constrangimento
.

Tal
conclusão se fundamenta em múltiplos aspectos:

Primeiro
, porque a prescrição não extingue a dívida, que subsiste como obrigação natural, sendo lícito ao credor buscar sua satisfação por meios não coercitivos. A disponibilização de canal para negociação amigável
se
enquadra perfeitamente nesta possibilidade.

Segundo
, porque não se aplicam a estas plataformas as restrições do art. 43, §5º do CDC, que veda apenas aos "
Sistemas de Proteção ao Crédito
" o fornecimento de "
informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
" Como demonstrado, as plataformas de negociação não possuem caráter restritivo nem geram impedimento ao crédito.

Terceiro
, porque o direito brasileiro privilegia a
autocomposição
como forma de solução de conflitos, conforme se depreende do art. 3º, §2º do CPC. A plataforma "
Acordo Certo
" atende precisamente a este propósito, facilitando o diálogo entre credores e devedores.

A propósito
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial.
A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado,
não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido
.
”

(
TJ/MT.
N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022). (
g.n
)

Por fim,
constato não merece
r
guarida a pretendida
ocorrência de danos morais indenizáveis
, eis que, como demonstrado,
a manutenção de dívida prescrita em plataforma de negociação configura exercício regular de direito pelo credor
, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar reparação.

Ademais,
as informações constantes da plataforma são acessíveis apenas ao próprio devedor, mediante cadastro e senha
, não havendo exposição perante terceiros que possa macular sua honra ou imagem.

Além do mais,
a plataforma funciona apenas como canal de comunicação e negociação
, sem qualquer caráter coercitivo ou vexatório.

No mais, tenho que
o Apelante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo concreto em razão do cadastro na plataforma
, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I do CPC. E,
ainda que se pudesse cogitar algum
aborrecimento, este não ultrapassaria a esfera dos dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade
, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Com efeito
, por estes termos e estribado nessas razões,
tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
,
devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

VALDINEI FERREIRA DAS NEVES
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
, em cumprimento
a ressalva do art. 98, §

3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025